Tribunal: TJDFT
Processo: 0742745-42.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0742745-42.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CENTRO INTEGRADO DE ANATOMIA PATOLOGICA DE BRASILIA S/S LTDA - EPP APELADO: DLOCAL BRASIL INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. D E S P A C H O Em contrarrazões, a parte apelada articula preliminar de não conhecimento do recurso, por violação à dialeticidade recursal. Para tanto, assevera que “a fundamentação confeccionada pelo Apelante não rebate rigorosamente nenhum dos pontos examinados pela r. sentença apelada, especialmente no que concerne a culpa exclusiva de terceira (BYTEDANCE) pela emissão do boleto bancário, bem como pela destinação final dos valores pleiteados”. Por isso, pede o não conhecimento da apelação. Em atenção ao princípio da vedação à decisão surpresa, manifeste-se a parte apelante, no prazo de dez dias. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos para inclusão em pauta de julgamento. Cumpra-se. Brasília/DF, 30 de maio de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator